Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007092-63.2022.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[VÍCIOS FORMAIS DA SENTENÇA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO,

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA SELMA VALOES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM E JULGARAM PROCEDENTE
A AÇÃO RESCIÓRIA
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS – ERRO DE FATO E OFENSA À COISA JULGADA EVIDENCIADOS – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

É caso de procedência da Ação Rescisória, quando caracterizadas as situações descritas pelo autor, ao argumento de erro de fato verificável do exame dos autos e ofensa à coisa julgada.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Anoto pedido
de preferência com sustentação oral
do advogado
Philipe Casarin Peixoto, OAB MT 22.273-A
,

pelo autor
, bem como do advogado
Joao Rodrigues de Souza, OAB/MT 5876-O, pelo
réu
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
VALDECI ANTONIO GUADAGNIN
com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos dos “Embargos de Terceiro”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (Proc. no 0000736-67.2007.8.11.0106), extinguiu o processo por reputar integralmente satisfeito o crédito exequendo pela entrega da carta de adjudicação do bem penhorado ao advogado/exequente (ID 124790154).

Para tanto, o autor aduz que o advogado que adjudicou o imóvel em questão omitiu, propositadamente, o falecimento da sua cliente, a Sra. Maria Selma
Valoes
, de modo que a adjudicação não pode ser considerada perfeita e acabada, pois a Carta de Adjudicação fora expedida posteriormente ao seu óbito.

Sustenta que o falecimento da parte implicaria na imediata suspensão do processo, de modo a permitir a habilitação do espólio ou de seus sucessores, conforme estabelecem os art. 313, inciso I, 110 e 689 ambos do CPC, o que não ocorreu na hipótese, o que inquina de nulidade todos os atos processuais praticados

após o óbito e antes da regularização processual.

Defende que, com a morte da Sra. Maria Selma
Valoes
extinguiu-se também o instrumento de mandato, conforme determina o artigo 682, inciso II, do Código Civil, de maneira que se tornam inexistentes os atos praticados.

Alega que, a não regularização processual pelos sucessores/herdeiros da Sra. Selma, traz uma enorme insegurança jurídica aos devedores que naquele processo tiveram sua propriedade rural adjudicada para “adimplir” parte de seus débitos, de forma errônea, mormente porque, a qualquer momento, podem ser alvo de ações declaratórias de nulidade/anulabilidade (prazo decenal ou imprescritíveis) por parte do Espólio da Sra. Maria Selma
Valoes
.

Argui que o prejuízo maior decorre do fato de que foi utilizado um contrato de honorários advocatícios de forma indevida e sequer contratado pela
de cujus
Maria Selma
Valoes
.

Enfatiza que, a
de cujus
Maria Selma
Valoes
penhorou em conjunto a área em questão, que foi depois adjudicada unicamente pelo seu procurador após o falecimento daquela.

Diz que foi atropelado judicialmente por uma sucessão de acontecimentos, dos quais, não foi devidamente intimado para contestar a inclusão de um Contrato de Honorários Advocatícios nos cálculos da adjudicação, o que dá ensejo à nulidade dos atos processuais, por evidente cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.

Menciona que, o vício na intimação não se deu por culpa da parte, mas sim do cartório/secretaria do Juízo, que não regularizou o cadastramento do novo patrono do recorrente, nos termos do substabelecimento juntado aos autos.

Assevera que, o réu colacionou naquele processo um Contrato de Honorários Advocatícios
ad
exitum
, a fim de viabilizar a adjudicação da propriedade rural única e exclusivamente para si, quando apenas eram devidos os honorários sucumbenciais, caracterizando-se, portanto, erro de fato, uma vez que pressupõe inescusável falha de percepção da realidade fática pelo julgador de origem.

Destaca que, a indigitada sentença (que extinguiu o processo por reputar integralmente satisfeito o crédito exequendo pela entrega da carta de adjudicação do bem penhorado ao advogado/exequente) ofende a coisa julgada, em razão de que os honorários sucumbenciais, arbitrados nos autos dos embargos de terceiro (em fase de cumprimento de sentença) foi no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), de maneira que o cumprimento da sentença deve se dar nos exatos termos do título judicial transitado em julgado, e, por conseguinte, não há que se falar em alteração/inclusão dos valores a título de honorários advocatícios contratuais, além da devida correção monetária e juros legais.

O réu compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação “preliminar”, impugnando o valor dado à causa (ID 125224164).

O autor apresentou impugnação à contestação ao ID 128947193.

O pedido de justiça gratuita formulado foi indeferido (ID 130921188).

A parte autora recolheu o preparo e o depósito próprio da via rescisória (ID 131165152).

O réu peticionou requerendo a retificação do valor dado à causa (ID 131207189).

O autor manifestou-se ao ID 133786178.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 143985685).

A impugnação ao valor da causa foi julgada procedente, determinando-se a complementação do preparo e do depósito próprio da via rescisória.

O comando judicial foi atendido pela parte autora, conforme certificado nos autos (ID 156490651).

É o relatório.

SUSTENTAÇ
ÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PHILIPE CASARIN PEIXOTO, OAB MT 22.273-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JO
Ã
O RODRIGUES DE SOUZA, OAB/MT 5876-O.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

O
patrono da ré,
D
r.
João Rodrigues
,
alegou na tribuna que a Ação Rescisória foi proposta contra três pessoas
.

Solicito que o patrono do autor,
D
r.
Philipe Casarin Peixoto
,
se manifeste
sobre a questão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PHILIPE CASARIN PEIXOTO, OAB MT 22.273-A.

Excelência, a ação foi proposta contra três requeridos, sendo os dois exequentes principais e o requerido Antônio Rubens Fagundes Pereira.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Todos os requeridos foram ouvidos
e
intimados no processo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PHILIPE CASARIN PEIXOTO, OAB MT 22.273-A.

Não.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Peço a suspensão do julgamento, que prosseguirá na próxima sessão, a fim de melhor analisar a questão exposta em sustentação oral.

Peço vênia ao Doutor João Rodrigues por não ter percebido esse fato.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PHILIPE CASARIN PEIXOTO, OAB MT 22.273-A.

Excelência,
peço

a apreciação d
o pedido de tutela de urgência da Ação Rescisória, caso possível.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Será analisado, doutor
Philipe.

EM 02 DE MARÇO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO POR INDICAÇÃO DA RELATORA, APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL.

SESSÃO DE 04 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Como relatado, pretende o autor rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos dos “Embargos de Terceiro”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (Proc. no
0000736-67.2007.8.11.0106), extinguiu o processo por reputar integralmente satisfeito o crédito exequendo pela entrega da carta de adjudicação do bem penhorado ao advogado/exequente (ID 124790154).

Para tanto, o autor aduz que o advogado que adjudicou o imóvel em questão omitiu, propositadamente, o falecimento da sua cliente, a Sra. Maria Selma
Valoes
, de modo que a adjudicação não pode ser considerada perfeita e acabada, pois a Carta de Adjudicação fora expedida posteriormente ao seu óbito.

Sustenta que, o falecimento da parte resulta na imediata suspensão do processo, de modo a permitir a habilitação do espólio ou de seus sucessores, conforme estabelecem os art. 313, inciso I, 110 e 689 ambos do CPC, o que não ocorreu na hipótese, o que inquina de nulidade todos os atos processuais praticados

após o óbito e antes da regularização processual.

Defende que, com a morte da Sra. Maria Selma
Valoes
extinguiu-se também o instrumento de mandato, conforme determina o artigo 682, inciso II, do Código Civil, de maneira que se tornam inexistentes os atos praticados.

Alega que, a não regularização processual pelos sucessores/herdeiros da Sra. Selma, traz uma enorme insegurança jurídica aos devedores que naquele processo tiveram sua propriedade rural adjudicada para “adimplir” parte de seus débitos, de forma errônea, mormente porque, a qualquer momento, podem ser alvo de ações declaratórias de nulidade/anulabilidade (prazo decenal ou imprescritíveis) por parte do Espólio da Sra. Maria Selma
Valoes
.

Argui que o prejuízo maior decorre do fato de que foi utilizado um contrato de honorários advocatícios de forma indevida e sequer contratado pela
de cujus
Maria Selma
Valoes
.

Enfatiza que a
de cujus
Maria Selma
Valoes
penhorou em conjunto a área em questão, que foi depois adjudicada unicamente pelo seu procurador após o falecimento daquela.

Diz que foi atropelado judicialmente por uma sucessão de acontecimentos, dos quais, não foi devidamente intimado para contestar a inclusão de um Contrato de Honorários Advocatícios nos cálculos da adjudicação, o que dá ensejo à nulidade dos atos processuais, por evidente cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.

Menciona que, o vício na intimação não se deu por culpa da parte, mas sim do cartório/secretaria do Juízo, que não regularizou o cadastramento do novo patrono do recorrente, nos termos do substabelecimento juntado aos autos.

Assevera que o réu colacionou naquele processo um Contrato de Honorários Advocatícios
ad
exitum
, a fim de viabilizar a adjudicação da propriedade rural única e exclusivamente para si, quando apenas eram devidos os honorários sucumbenciais, caracterizando-se, portanto, erro de fato, uma vez que pressupõe inescusável falha de percepção da realidade fática pelo julgador de origem.

Destaca que, a indigitada sentença (que extinguiu o processo por reputar integralmente satisfeito o crédito exequendo pela entrega da carta de adjudicação do bem penhorado ao advogado/exequente) ofende a coisa julgada, em razão de que os honorários sucumbenciais,
arbitrados nos autos dos embargos de terceiro (em fase de cumprimento de sentença) foi no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), de maneira que o cumprimento da sentença deve se dar nos exatos termos do título judicial transitado em julgado, e, por conseguinte, não há que se falar em alteração/inclusão dos valores a título de honorários advocatícios contratuais, além da devida correção monetária e juros legais.

Pois bem.

Quanto à matéria, o artigo 966 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada
;

V -
violar
manifestamente norma jurídica
;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

No caso, ao homologar o cálculo de avaliação do bem penhorado (250 hectares constantes da matrícula de no. 340), em
13/12/2018
, o juízo de origem determinou a intimação dos executados para se manifestarem quanto ao pedido de adjudicação do imóvel penhorado (ID 124790171 - Pág. 52 – fls. 1953), os quais, contudo permaneceram silentes, conforme certificado nos autos (ID 124790171 - Pág. 55 – fls. 1956).

Nesse contexto, não prevalece a arguição do autor quanto à nulidade dos atos processuais por falta de intimação, porquanto, até aquele momento os advogados que patrocinavam o autor era os doutores Edmar de Jesus Rodrigues (OAB/MT10438/O), Flavio Alexandre Martins Bertin (OAB/MT 5925) e Tainara Ravanello
Carbonieri
(OAB/MT 15651), tal como constou no DJE no. 10397, de
17/02/2018
(ID 124790171 - Pág. 54 – fls. 1955).

Ora, a comunicação nos autos acerca do propalado substabelecimento sem reservas de poderes ao novo causídico do autor apenas se deu em
11/12/2019
(124790171 - Pág. 79/83 – fls. 1981/1985), de maneira que todas as publicações anteriores a essa data são perfeitamente válidas.

Nesse contexto, não há que se falar que teria sido o autor
“atropelado judicialmente por uma sucessão de acontecimentos, dos quais, não foi devidamente intimado para contestar a inclusão de um Contrato de Honorários Advocatícios nos cálculos da adjudicação”
, ensejando a nulidade dos atos processuais, por cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, porque, esta violação não ocorreu.

Digo, se aquela parte executada tivesse atendido ao comando judicial, naturalmente teria tido acesso ao cumprimento de sentença apresentado pelo réu. Logo, no caso, a eventual nulidade da sentença rescindenda não se dá por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No entanto, de uma simples análise da cópia dos embargos de terceiro n. 0000736-67.2007.811.0106 (em fase de cumprimento de sentença) colacionado aos autos, observa-se que o cumprimento de sentença em questão foi promovido por Maria Selma
Valoes
(falecida), Moacir Tortato e Antônio Rubens Fagundes Pereira, ora réu, em face do ora autor e outros, sendo que aquela parte exequente pugnou pela redução da penhora para os 250 hectares de propriedade daqueles executados (ID 124790170 - Pág. 107/110 - fls. 1809/1812).

Ainda, observa-se que o ora réu, naquele cumprimento de sentença, em
11/05/2018
, pugnou pela execução não só dos honorários sucumbenciais fixados nos embargos de
terceiro
, como também nos honorários contratuais firmados junto ao Sr. Moacir Tortato (ID 124790171 - Pág. 42/49 – fls. 1944/1951).

Ocorre que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 0000736-67.2007.811.0106 (em fase de cumprimento de sentença), condenou aquele embargante, ora autor desta demanda rescisória, apenas ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se infere do documento colacionado ao ID 124790151(fls. 120/127).

Logo, resta caracterizado o erro de fato, quando não observado pelo juízo de origem que os honorários contratuais não integram a execução/cumprimento de sentença, em nítida ofensa à coisa julgada.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o do artigo 966, incisos IV e VIII, do CPC:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

[...];

IV -
ofender
a coisa julgada
;

[...];

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou quando considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente
.

Assim, o fato declinado na inicial está incurso na hipótese dos incisos acima destacados, legitimando esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada procedente.

Com efeito, no caso, apenas era cabível a execução/cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda, não cabendo a inclusão dos honorários contratuais que dela não constou.

Desse modo, conclui-se, de modo insofismável, que a sentença rescindenda está fundada em erro de fato, não reconhecido pela sentença recorrida, e que, também, não constituiu objeto de controvérsia, tampouco de deliberação por qualquer julgador; circunstância que autoriza a rescisão do julgado.

Apenas para registro:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. ERRO DE FATO RECONHECIDO. 1. Cinge-se a tese
recursal à verificação da ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo, o qual fixou, com base em fato inexistente, a data do início da união estável da recorrente com o falecido. 2.
Para a rescisão do julgado com fundamento no art. 485, IX, do CPC, é imprescindível que a decisão esteja baseada no erro de fato e que sobre ele não tenha havido controvérsia entre as partes nem pronunciamento judicial
. 3. Na hipótese, ocorreu erro do julgado ao admitir um fato inexistente e não houve, em momento algum, na ação declaratória de reconhecimento de união estável, controvérsia a respeito do termo inicial da convivência dos companheiros. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 1325634/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
10/08/2015)

Acerca da matéria, esse Tribunal assim teve a oportunidade de deliberar:

AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO PROCEDENTE.
Ocorre erro de fato quando o julgador, inadvertidamente, admite fato inexistente ou considere fato inexistente efetivamente ocorrido,
capaz de influenciar no julgamento da lide
. No caso, evidente tal erro no acórdão rescindendo, que deixou de considerar a omissão do Réu em apresentar ou acionar o seguro supostamente contratado, fato este comprovado documentalmente nos autos pela sentença proferida pela Justiça Trabalhista (fls. 50/63), e relevante para o julgamento do feito.
(TJMT - N.U 0086952-43.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2019,
Publicado
no DJE 18/02/2019).

Logo, a sentença em questão deve ser rescindida e, por consequência, desconstituída a adjudicação tal como se dera, uma vez que o cumprimento de sentença deve abarcar os honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação rescisória, com o que declaro rescindida a sentença vergastada, para desconstituir a adjudicação tal como se dera, uma vez que o cumprimento de sentença deve abarcar apenas os honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda. Por fim, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista, porque no cumprimento de sentença
embutiram-se
os honorários advocatícios sucumbenciais, bem como os honorários contratuais, na mesma execução.

V O T O

EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5o VOGAL):

Desde logo, a
companho o voto da relatora.

EM 04 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), APÓS A RELATORA VOTAR PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PEL
A
1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA) E
O
5o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS). OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE
0
6 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A relatora julgou procedente a Ação Rescisória por entender que houve violação ao inciso VIII do artigo 966 do CPC – erro de fato -, visto que o
decisum
rescindendo não teria observado que os honorários contratuais não integram a execução/cumprimento de sentença, em clara ofensa à coisa julgada.

O autor argumenta que o juízo de origem admitiu o Contrato de Honorários Advocatícios firmado com o também credor – o litisconsorte ativo Moacir
Tortatto
-, e o utilizou para “
inflar
” o cálculo do débito até atingir o valor da avaliação do imóvel rural, de modo que o ora réu pudesse adjudicá-lo, cujo adjudicante ainda se beneficiou da sua revelia (do autor), pois não foi intimado a se manifestar.

Nesse ponto, vale registrar que a arguição de ausência de intimação foi rejeitada pela relatora sob o fundamento de que
os advogados constituídos foram regularmente intimados antes mesmo de terem substabelecido os poderes
.

Dessa forma, tendo o autor permanecido silente em relação à inclusão do débito concernente ao Contrato de Honorários Advocatícios no Cumprimento de Sentença, não pode agora, a meu ver, alegar na Ação Rescisória que a sua desídia se constitui em erro de fato em virtude da coisa julgada.

O dispositivo acima citado assim enuncia:

Art. 966: A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

A seu respeito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
ensinam:

“Para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença. Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1o, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §2o, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5a Turma, REsp 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ
15.04.2002, p. 246). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1025).

Fredie
Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha complementam:

“Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1o, primeira parte, CPC).
Trata-se, enfim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso
.
O erro de fato constitui um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz”

(Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às decisões Judiciais e Processos nos Tribunais, Vol. 3, 15a edição, editora
JusPODIVM
, p. 593).

A sentença rescindenda foi proferida nestes termos:

Cuidam-se os autos de cumprimento de sentença, referente a honorários advocatícios fixados em sentença que Antônio Rubens Fagundes Pereira move em desfavor de VALDECIR ANTONIO GUADAGNIN e CLARICE CANZI GUADAGNIN.

Conforme extrai da certidão retro, procedeu-se a entrega da carta de adjudicação ao exequente, e,
nada mais sendo requerido pela parte, imputa-se como cumprida a obrigação pretendida pelo exequente, não restando nada mais a ser deliberado no presente feito.

Assim, sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, julgo extinto o cumprimento de sentença.

Sem custas ou honorários advocatícios na presente fase processual.

Considerando que a presente Comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4° da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento
n.°
41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou
esta
por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.

Intimem-se as partes e intervenientes e, após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra—se com a urgência que o caso requer.

Novo São Joaquim, data lançada no sistema.

Alexandre
Meinber

Ceroy
– Juiz de Direito”
(ID 124790154).

Importante destacar que a sentença rescindenda apenas confirmou os atos processuais realizados, entre eles a Adjudicação do bem penhorado ao credor, deixando evidente a preclusão no tocante à fase que antecedeu a expropriação, e sem nenhuma impugnação do devedor (autor).

Infere-se da lide que os autores da Rescisória ingressaram com
Embargos de Terceiro
na Ação de Reintegração de Posse proposta por Maria Selma
Valoes
e Moacir
Tortatto
contra os seus antecessores, julgada procedente com amparo em perícia técnica que concluiu que os documentos da parte ré estariam sobrepostos e que, na realidade, referem-se a terras distintas do objeto do litígio.

Essa situação levou à improcedência dos Embargos de Terceiro dos autores da Rescisória, cujo
decisum
foi integralmente mantido em 28-11-2005 na Apelação Cível n. 40.809/2005 (ID 124790152), e rejeitados aqueles opostos também pelos autores contra Moacir
Tortatto
(ID 124790158).

Em todas as demandas citadas, os interesses de Maria Selma e os de Moacir
Tortatto
foram defendidos pelo advogado adjudicante, que teria instaurado dois Cumprimentos de Sentença (
perdas e danos liquidadas
no processo principal e os honorários advocatícios), inclusive os contratuais, firmados com Moacir
Tortatto
, como se vê do instrumento celebrado em 17-9-2007, cujo valor foi definido em 25% da quantia atribuída à condenação fixada na sentença para as perdas e danos (ID. 124787699).

Necessário anotar que, sobre respectivas pretensões (execução dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais), houve
determinação expressa do juízo para que os autores se manifestassem; no entanto, ficaram inertes, como consignado no voto proferido pela relatora, que detalhou a publicação da intimação dos seus advogados, especificando os nomes deles.

Como bem assinalam
Fredie
Didier e Leonardo Carneiro da Cunha na obra em referência, “
O erro de fato constitui um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz”.

No caso concreto, está claro que o juízo
a quo
acolheu conscientemente o Contrato de Honorários Advocatícios que o adjudicante celebrou com Moacir
Tortatto
. Logo,
não houve erro de fato pois “
nada passou despercebido pelo juízo
”. Os autores é que não impugnaram o pedido do adjudicante de inserir na execução dos honorários sucumbenciais os contratuais.

Além disso, a Ação Rescisória tem o intuito único de sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A autora sustenta a configuração da hipótese prevista no inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil/1973 (vigente na data do trânsito em julgado da decisão rescindenda),
permissor da rescisão no caso em que a decisão rescindenda estiver fundada em erro de fato. 2. De acordo com o art. 485, IX, §§ 1o e 2o, do CPC/1973, incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial. 3. No presente caso, tendo havido pronunciamento judicial no processo originário acerca dos fatos ora apontados como erro de fato (nem que seja no sentido de que não seria possível a análise deles), está descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado.
4. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado, como no caso
. 5. Pedido rescisório improcedente”
(STJ, AR 4158-RN, relator Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 3a Seção, julgamento em 24-3-2021). (sem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART.
966, VIII, DO CPC. ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA. INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 966. ART. 966, IV, DO CPC. DECISÃO AINDA SUJEITA A RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 502 DO CPC. ART. 966, V, DO CPC /73. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 70, III, DO CPC/73. INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. PRETENSÃO DE USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

4. O "erro de fato" que autoriza rescisão de decisão jurisdicional transitada em julgado diz respeito a fato sobre o qual o julgador não tivesse de se pronunciar (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve discussão na demanda originária e subsequente deliberação jurisdicional, pode ter havido equívoco de apreciação, mas não se tem hipótese de rescisão motivada por "erro de fato"
(STJ, AR 6243-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgamento em 19-5-2021).

E mais, há muito tempo o STJ autoriza a inclusão de honorários contratuais e até mesmo a retenção de valores em precatórios judiciais. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018,
DJe
26/2/2019.
(STJ, REsp 1903416-RS, Rel. Min. Herman Benjamim, 2a Turma, julgamento em 2-2-2021).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. CASO CONCRETO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PACTUADOS
NO PRÓPRIO INSTRUMENTO DE MANDATO. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE FORMAS. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS OUTORGANTES DO MANDATO PARA QUE OS PATRONOS EXERÇAM O DIREITO DE DESTAQUE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

4. É possível a retenção dos valores devidos a título de honorários contratuais com a oportuna apresentação do contrato celebrado entre o exequente e o seu patrono, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.671.716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
30/9/2020;
AgInt
no
AREsp
1.806.619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
29/6/2021.

5. No caso concreto, é incontroverso que a petição inicial de execução de título judicial proposta pelos ora recorrentes veio instruída com os respectivos instrumentos de procuração, também sendo inconteste a existência, em cada um deles, de cláusula reveladora dos honorários contratuais ajustados entre os exequentes e os seus patronos.

6
. A legislação brasileira admite qualquer forma de expressão consensual que torne o conteúdo dos
contratos juridicamente aceito, como, aliás, deixa ver o art. 107 do Código Civil ("A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir"). Nesse fio: REsp 1.881.149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/6/2021.

7. Não se pode recusar valor jurídico aos pactos celebrados entre os ora recorrentes e os seus patronos, inclusive quanto à remuneração prometida a estes últimos, ainda que essa cláusula econômica se encontre no bojo dos próprios instrumentos de mandato, é dizer, no corpo das respectivas procurações, como incontroversamente ocorrido no caso em exame, sob pena de se ferir a autonomia da vontade por eles manifestada.

8. De outro giro, o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 não impõe a inclusão, nos contratos de honorários, de expressa autorização do outorgante do mandato para que o causídico possa efetuar o pedido de destaque dos honorários contratuais.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”
(STJ, REsp 1818107-RJ, rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, julgamento em 7-12-2021). (sem destaques no original)

Do TJDF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO – POSSIBILIDADE.

Os honorários advocatícios convencionados pelas partes e previstos no título executivo podem ser incluídos no cálculo do débito.

Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o
primeiro decorrência
de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda.

Deu-se provimento ao recurso”
(TJDF,
ApC
0713055-58.2021.8.07.0005, rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 8a Turma, julgamento em 5-5-2022).

Posto isso, a situação retratada na inicial não configura erro de fato a justificar a rescisão do aresto, pois cuida-se de sucedâneo recursal, uma vez que os autores não impugnaram a inclusão do Contrato de Honorários na ocasião oportuna.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a presente Ação Rescisória.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, o qual também perderá para o réu o depósito prévio, cujo levantamento autorizo desde já.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL):

Acompanho a divergência para julgar
improcedente
a presente Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(4o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 06 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), APÓS O 2o VOGAL
(
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA
) JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, SENDO ACOMPANHADO PELO
3o VOGAL. A RELATORA
,

A

1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA) E
O

5
o
VOGAL (
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS) JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE
.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(4o VOGAL):

Egrégia Turma,

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada na ação.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que
Valdeci Antônio Guadagnin e sua esposa – Clarice
Conzi
Guadagnin, ajuizaram embargos de terceiro contra Maria Selma
Valoes
, sendo a ação julgada improcedente, com a condenação dos embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de perdas e danos a serem apurados em liquidação
de sentença, ocorrendo o trânsito em julgado em 24.10.2006 (id.
63544491, p. 05 – autos de origem).

Diante disso, Antônio Rubens Fagundes Pereira manejou cumprimento de sentença, visando o recebimento da verba honorária fixada. Por seu turno, Maria Selma
Valoes
e Moacir Tortato requereram o cumprimento da sentença em relação às perdas e danos.

No decorrer do processo, foi realizada a penhora de um imóvel rural de 250ha (duzentos e cinquenta hectares), pertencente a uma área maior de 2000ha (dois mil hectares), matriculada sob o n. 340, no CRI da Comarca de Novo São Joaquim.

Posteriormente, adveio petição do advogado exequente, aduzindo que o valor total do débito atingia, segundo a última atualização, o montante de R$ 20.761.962,0l (vinte milhões, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e um centavo), enquanto o bem penhorado estaria avaliado em R$ 5.475.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Defendeu que dispunha de um crédito de R$ 589.838,91 (quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), a título de honorários da sentença e honorários da execução, mais a quantia de 25% do crédito principal, relativo às perdas e danos, decorrente de honorários contratuais, totalizando R$ 5.632.869,61 (cinco milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos). Alegou o direito de preferência da verba honorária, pugnando pela adjudicação do bem penhorado.

O MM. Juiz deferiu o pedido de adjudicação do bem penhorado em favor do advogado exequente - Antônio Rubens Fagundes Pereira, determinando a lavratura do auto de adjudicação. Posteriormente, o douto magistrado
a quo
extinguiu o processo, por reputar integralmente satisfeito o crédito exequendo pela entrega da carta de adjudicação do bem penhorado ao advogado.

Após o trânsito em julgado,

Valdeci Antônio Guadagnin propôs esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de violação à norma jurídica, erro de fato e ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 966, IV, V e VIII.

Alega a ocorrência de violação à norma jurídica, ante a ausência de suspensão e sucessão processual decorrente do falecimento da exequente
Maria Selma
Valoes
, e da
cessação do
mandato
outorgado ao patrono em razão da morte da exequente. Assevera que
o
advogado que adjudicou o imóvel em questão omitiu, de maneira proposital, o falecimento da parte. Afirma a ausência de regular intimação do advogado constituído nos autos.

Firme em seu propósito, defende a ocorrência de erro de fato, pois ao aceitar o contrato de honorários
ad
exitum
apresentado pelo advogado exequente, o MM. Juiz admitiu fato inexistente entre as partes. Aduz que nos embargos de terceiro os honorários foram fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de maneira que o cumprimento da sentença deve se dar nos exatos termos do título judicial transitado em julgado.

A i. Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgou procedente a ação rescisória, ante o reconhecimento de ofensa à coisa
julgada e erro de fato, declarando
rescindida a sentença vergastada, para desconstituir a adjudicação tal como se dera, uma vez que o cumprimento de sentença deve abarcar apenas os honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda.

O 2o vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, após pedir vista dos autos, divergiu da douta Relatora, no sentido de julgar improcedente a ação rescisória, pois a
situação retratada na inicial não configura erro de fato a justificar a rescisão do aresto, pois cuida-se de sucedâneo recursal, uma vez que o autor não impugnou a inclusão do Contrato de Honorários na ocasião oportuna.

Sendo assim, a meu ver, as assertivas e a fundamentação esposada pela douta Relatora dirimiu qualquer controvérsia, de modo que só me resta ratificá-las. Explico.

É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada
;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.
”
(negritei)

Quanto ao erro de fato, leciona o mestre Jose Carlos Barbosa Moreira:
in
verbis
:

"
Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a
conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 1o); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2o)"
( in Comentários ao CPC, Volume V -
Arts
. 476 a 565, 11a ed., Ed. Forense, p. 148/149).

Logo, o
erro de fato delineado pelo §1o, do artigo 966, do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

Saliento que tenho julgados no sentido de ser inaceitável o manejo de ação rescisória para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, contudo, não é o que se vê no caso em voga.

In
casu
, no que
pertine
à ofensa à coisa julgada e ao erro de fato, verifico que ao deferir o pedido de adjudicação do bem penhorado pleiteado pelo patrono/exequente, o douto magistrado
a quo
deixou de observar que a sentença objeto do cumprimento fixou os honorários
advocatícios
no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, escorreita a decisão proferida pela douta Relatora,
verbis
:

“No caso, ao homologar o cálculo de avaliação do bem penhorado (250 hectares constantes da matrícula de no. 340), em
13/12/2018
, o juízo de origem determinou a intimação dos executados para se manifestarem quanto ao pedido de adjudicação do imóvel penhorado (ID 124790171 - Pág. 52 – fls. 1953), os quais, contudo permaneceram silentes, conforme certificado nos autos (ID 124790171 - Pág. 55 – fls. 1956).

Nesse contexto, não prevalece a arguição do autor quanto à nulidade dos atos processuais por falta de intimação, porquanto, até aquele momento os advogados que patrocinavam o autor era os doutores Edmar de Jesus Rodrigues (OAB/MT10438/O), Flavio Alexandre Martins Bertin (OAB/MT 5925) e Tainara Ravanello
Carbonieri
(OAB/MT 15651), tal como constou no DJE no. 10397, de
17/02/2018
(ID 124790171 - Pág. 54 – fls. 1955).

Ora, a comunicação nos autos acerca do propalado substabelecimento sem reservas de poderes ao novo causídico do autor apenas se deu em
11/12/2019
(124790171 - Pág. 79/83 – fls. 1981/1985), de maneira
que todas as publicações anteriores a essa data são perfeitamente válidas.

Nesse contexto, não há que se falar que teria sido o autor “atropelado judicialmente por uma sucessão de acontecimentos, dos quais, não foi devidamente intimado para contestar a inclusão de um Contrato de Honorários Advocatícios nos cálculos da adjudicação”, ensejando a nulidade dos atos processuais, por cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, porque, esta violação não ocorreu.

Digo, se aquela parte executada tivesse atendido ao comando judicial, naturalmente teria tido acesso ao cumprimento de sentença apresentado pelo réu. Logo, no caso, a eventual nulidade da sentença rescindenda não se dá por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No entanto, de uma simples análise da cópia dos embargos de terceiro n. 0000736-67.2007.811.0106 (em fase de cumprimento de sentença) colacionado aos autos, observa-se que o cumprimento de sentença em questão foi promovido por Maria Selma
Valoes
(falecida), Moacir Tortato e Antônio Rubens Fagundes Pereira, ora réu, em face do ora autor e outros, sendo que aquela parte exequente pugnou pela redução da penhora para os 250 hectares de propriedade daqueles
executados (ID 124790170 - Pág. 107/110 - fls. 1809/1812).

Ainda, observa-se que o ora réu, naquele cumprimento de sentença, em
11/05/2018
, pugnou pela execução não só dos honorários sucumbenciais fixados nos embargos de
terceiro
, como também nos honorários contratuais firmados junto ao Sr. Moacir Tortato (ID 124790171 - Pág. 42/49 – fls. 1944/1951).

Ocorre que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 0000736-67.2007.811.0106 (em fase de cumprimento de sentença), condenou aquele embargante, ora autor desta demanda rescisória, apenas ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se infere do documento colacionado ao ID 124790151(fls. 120/127).

Logo, resta caracterizado o erro de fato, quando não observado pelo juízo de origem que os honorários contratuais não integram a execução/cumprimento de sentença, em nítida ofensa à coisa julgada.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o do artigo 966, incisos IV e VIII, do CPC:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

[...];

IV -
ofender
a coisa julgada
;

[...];

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente.

Assim, o fato declinado na inicial está incurso na hipótese dos incisos acima destacados, legitimando esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada procedente.

Com efeito, no caso, apenas era cabível a execução/cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda, não cabendo a inclusão dos honorários contratuais que dela não constou.

Desse modo, conclui-se, de modo insofismável, que a sentença rescindenda está fundada em erro de fato, não reconhecido pela sentença recorrida, e que, também, não constituiu objeto de controvérsia, tampouco de deliberação por qualquer julgador; circunstância que autoriza a rescisão do julgado.

(...)

Logo, a sentença em questão deve ser rescindida e, por consequência, desconstituída a adjudicação tal como se dera, uma vez que o cumprimento de sentença deve abarcar os honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda.”

Ademais, é de bom alvitre destacar que não se desconhece a possibilidade de solicitação de retenção de honorários
advocaticios
contratuais. Entretanto, esclareço que
os embargos de terceiro foi
ajuizado em face de
Maria Selma
Valoes
, e embora o cumprimento de sentença das perdas e danos tenha sido proposto em nome de
Maria Selma
Valoes
e Moacir Tortato, a embargada/exequente não assinou o
contrato de honorários apresentado pelo patrono no processo originário (id.
63544710, p. 01), sendo indevido o reconhecimento da pretensão.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto 2o vogal, para divergir do seu voto e acompanhar na íntegra a eminente Relatora, para
JULGAR PROCEDENTE
a ação rescisória
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Ação procedente, por maioria. Ante a divergência instaurada, foi adiada a conclusão do julgamento, para remessa dos autos ao órgão competente para aplicação da técnica de ampliação de colegiado em sessão futura (art. 942 do CPC c/c art. 15-B, inciso 3o, do RITJ/MT).

EM 03 DE AGOSTO DE 2023:

POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU A AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADA PELOS: 1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), 4o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 5o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS), SENDO VENCIDOS OS 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E 3o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, COM A REMESSA DOS AUTOS
PARA A
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942, § 3o, I, DO CPC, BEM COMO, O ART. 15-B, III, DO RITJ/MT.

SESSÃO DE JULGAMENTO
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023
(
SEÇÃO D
E DIREITO PRIVADO
-
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM
– NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (5o VOGAL):

Eminentes pares
,

Questão de Ordem – Antes de dar seguimento do mérito da ação rescisória por esta sessão, nos termos do que está prescrito pelo § 3o, inciso I, do artigo 942 do Código de Processo Civil, imprescindíveis aparar algumas arestas de ordem formal para evitar nulidades futuras insanáveis e, de rigor, tratando-se de questão de ordem pública, submeto à consideração dos eminentes pares.

Com efeito.

Respeitando posicionamento
contrário
, a inicial não poderia ser recebida da forma peticionada pela parte com cometimentos de omissões que, se continuar com o julgamento meritório, este estará eivado de uma nulidade sem precedentes.

Duas situações devem ser vistas e que não foram observadas pelos autores desta ação rescisória.

A primeira é que, já residiu venda do imóvel por força de contrato de compra e venda formalizado por ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA e sua esposa CLENICE MACHADO DE SOUZA
FAGUNDES e cujo contrato já se encontra averbado nos termos do que consagra o artigo 167, inciso I, item 18, da Lei de Registros Públicos. Por outro lado, verifica-se que a averbação do contrato de compra e venda se deu antes da propositura da presente ação rescisória. Contém no instrumento sem cláusula de arrependimento, situação importante para dirimir esta situação.

Neste viés, caracterizado está o direito real oponível ‘erga omnes’, como prescrito pelo artigo 1.417 do Código Civil Brasileiro - Mediante promessa de compra e venda, em que não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento
público
ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquiri o comprador direito real à aquisição do imóvel.

No caso em apreço, em se tratando de direito real, em face desta situação, indispensável seria a citação da esposa para que, em conjunto, respondesse a esta ação rescisória juntamente com seu marido. Em se tratando de ações que versem sobre direitos reais imobiliários, ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, imprescindível a citação de ambos os cônjuges sob pena de nulidade insanável.

A segunda, à vista de que o imóvel já foi negociado por ANTONIO FAGUNDES e sua esposa CLENICE FAGUNDES, por força do contrato de compromisso de compra e venda já reportada acima, sem cláusula de arrependimento, devidamente averbada à margem da matrícula, data anterior a propositura da presente ação rescisória, o imóvel foi vendido
a DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI e FERNANDA ROMAGNOLI, conforme contrato existente nos autos.

Se rescindir a decisão, se favorável ao autor, por força de arguição de erro de fato, esta decisão fatalmente atingirá terceiros que não estão no polo passivo desta demanda o que, de igual forma, a sentença é nula em face desta, necessariamente, estar no polo passivo da lide, sob a forma de litisconsorte passivo necessário. Isto porque, se procedente o pedido inicial, rescindindo a sentença, surtirá efeitos na esfera jurídica dos adquirentes DANIELLE e FERNANDA, residindo no caso um risco efetivo e potencial de eventual prejuízo em caso de cumprimento de uma decisão judicial nula.

Não é necessário tecer considerações mais aprofundadas sobre esta questão já que o litisconsórcio passivo necessário se faz, em face da natureza da relação jurídica onde a decisão a ser proferida acarrete obrigação para terceiros que, necessariamente, sob a pena de nulidade, deve compor a lide e exercer o contraditório e a ampla defesa, como previsto no inciso LV, artigo 5o da Constituição Federal, hoje formatado no CPC, por força da impossibilidade de decisão surpresa, na forma do que prescreve os artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.

Por outro lado, trata-se de norma de ordem pública, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a integração deste terceiro, sob a pena de nulidade insanável, a partir do momento em que este terceiro deveria integrar a lide, no caso, a partir do ato que determinou a citação tão somente de tão somente ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA.

Não se pode esquecer que, em caso de procedência desta ação, os limites da coisa julgada estão limitados pelos artigos 468 e 469 do CPC, declarando que sua autoridade somente recai sobre o objeto da demanda e em somente em relação às pessoas que estão nos polos ativo e passivo da lide, não comportando exceção quando se trata de ação rescisória. Mais um motivo do litisconsórcio passivo necessário em face da ação proposta em desconforme com o figurino jurídico processual, se apresenta claro nesta ação – quando a lei obriga a presença na ação de todas as pessoas titulares da mesma relação jurídica, sob pena de nulidade posterior e extinção do processo sem análise do mérito.

Segundo vejo esta situação jurídica versada nestes autos, malgrado o julgamento meritório pela 2a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal, até para benefício dos próprios autores, impõe-se a necessidade no campo jurídico-processual de integrarem a lide, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, a Senhora CLENICE MACHADO DE SOUZA FAGUNDES (cônjuge) bem como as adquirentes a DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI e FERNANDA ROMAGNOLI. Não se pode olvidar que o litisconsorte passivo necessário é parte nas mesmas condições da parte principal trazida na inicial.

Escudo nos seguintes dispositivos processuais

‘Art. 9o - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida.

Art. 114 – O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes.

Art. 115, Parágrafo Único – Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará que o autor requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro de prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.’

Bem a proposito:

‘É nulo
‘
ab
initio’
o processo em que não foi citado litisconsorte passivo necessário e o seu comparecimento na fase recursal, não o convalida. (RTJ 80/611, 95/742, RSTJ 30/230, RJTJESP 113/222, RTFR 102/163, RT 508/202, RTJ 112/355, RJTESP 124/49, RP 1/206 (fonte Google)’.

Portanto, como anotada no inicial não residem condições de continuar o julgamento meritório deste recurso já que, em desaviso com os predicados legais, não produzira qualquer resultado que, em fase de cumprimento de sentença, poderá ser exigido, respeitando posicionamentos contrários.

Com estas considerações, submeto esta questão de ordem aos eminentes pares desta augusta sessão julgadora e, por consequência, anulo o julgamento feito em desaviso com os predicados legais procedido pela colenda 2a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas e determino que o autor emende a inicial, trazendo os litisconsortes passivos necessários acima no polo passivo da lide, cumprindo os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, para citação de todos, sanando então este vício que macula o feito de uma nulidade insanável. E, nos
termos do que prescreve o artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor faça a emenda da inicial, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do seu mérito, na forma do que preceitua o artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Determino, por último, o retorno dos autos à consideração da eminente Desembargadora Relatora para cumprimento do aqui determinado e prosseguimento do feito nos ulteriores termos do direito.

É como encaminho esta questão de ordem
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
)
:

Eminentes Pares.

O 5o vogal suscitou questão de ordem – “nulidade por ausência de litisconsorte” -, que deveria ser apresentada desde o início da lide, e proferiu voto a seu respeito.

Para evitar eventual decisão surpresa, é razoável oportunizar às partes que se manifestem no prazo legal, salvo se quiserem fazê-lo neste momento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (5o VOGAL):

Senhor Presidente,

No presente caso, não há decisão surpresa. Em meu voto, aplico tão somente o que está previsto na lei, bem como o posicionamento do STJ.

É sabido que ninguém pode deixar de cumprir a lei processual, sobretudo o advogado, alegando

que não a conhece,
ou seja,
que não conhecia o rigor do litisconsorte.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Tendo em vista que a questão de ordem foi colocada com este rigor técnico, com muitos detalhes
, entendo que
é necessário que as partes se manifestem sobre a questão
e
, após, retomar o julgamento numa próxima sessão.

É assim que me manifesto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PHILIPE CASARIN PEIXOTO - OAB MT22273-A
:

Boa tarde a todos
.

E
minente
R
elatora
,

r
ealmente nos pega de surpresa
o
voto do
D
es
.
Sebastião
de Moares Filho
, mas
,
convém aqui,
E
xcelências
,
esclarecer alguns pontos.

O requerido
,
neste processo
,
é advogado, ele atuou na contestação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

O advogado Philipe Casarin Peixoto pretende esclarecer alguns pontos em relação à questão de ordem. Contudo é necessário aguardar a deliberação desta Câmara sobre a proposta inicial da relatora, de intimação das partes para se pronunciarem a esse respeito, para que só então a lide tenha regular processamento.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PHILIPE CASARIN PEIXOTO - OAB MT22273-A
:

Excelência,
aqui
foi mencionado
,
por dois momentos,
que

há
omissão
proposital
nossa
deste
assunto.

Não sei se
encaixa
numa questão de ordem ou não, mas tudo bem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (5o VOGAL):

Não mencionei
omissão
proposital
.
Mencionei
apenas
omissão
, e
que levou a
r
elatora a erro.

A questão é tão banal que
,
se for julgado improcedente
esta
ação
,
não
atingirá a
quem
se pretende
.

T
erceiro de boa-fé

não é atingido.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Consulto os advogados Philipe Casarin Peixoto e João Rodrigues de Souza se concordam com a sugestão da relatora. Ressalto que se cuida de tentativa de garantir o devido processo legal a ambas as partes.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO RODRIGUES DE SOUZA - OAB MT5876-O
:

Senhor Presidente
,

Estou de acordo com o encaminhamento
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
4o VOGAL
):

Eminentes Pares.

Acolho a proposta da relatora, de que primeiro sejam ouvidas as partes sobre a questão de ordem suscitada pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, e na próxima sessão se prossiga com o julgamento.

Todos estão de acordo?

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
2a
VOGAL):

De acordo
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (3a VOGAL):

De acordo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(6o VOGAL):

De acordo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA RCOHA
(8o VOGAL):

De acordo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS
SANTOS

(9o VOGAL):

De acordo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(10o VOGAL):

De acordo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(11o VOGAL):

De acordo.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO, TENDO EM VISTA A DECISÃO DO COLEGIADO PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA OITIVA DAS PARTES LITIGANTES, ACERCA DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
5o VOGAL
)
.

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em sessão pretérita, a relatora julgou procedente a Ação, sendo acompanhada pelos desembargadores Antônia Siqueira, Dirceu dos Santos e Carlos Alberto. Meu voto foi pela improcedência, sendo acompanhado pelo Des. Guiomar. O Des. Sebastião de Moraes suscitou questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM -COMPLEMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (5o VOGAL):

S
enhor
P
residente
,

N
aquela oportunidade
,
suscite
i
uma

questão de ordem e fiz um voto até singelo
.

M
as hoje com fu
l
c
r
o no
§1o
do artigo 99 do Regimento Interno des
t
e
T
ribunal
,
estou trazendo um voto mais completo e

peço a
V
ossa
E
xcelência que antes da manifestação da douta
D
esa.

Serl
y
Marcondes
,
como fui eu

que suscite
i
a questão de ordem que eu apresente meu voto
.

E
minent
es
pares
,

Com relação ao incidente da questão de ordem suscitada em data preterida, na forma do que consagra o § 1, do artigo 99, do Regimento Interno deste Tribunal que contempla a possiblidade de modificação ou alteração do voto, quero pronunciar acerca desta situação.

Complementando meu voto, devo registrar que a presença de CLENICE MACHADO DE SUZA FAGUNDES, esposa do requerido ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA bem como das cessionárias DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI e FERNANDA ROMAGNOLI, na qualidade de litisconsortes passivos necessários é imprescindível e não pode o julgamento prosseguir sem a presença
dos mesmos
na lide, desde que ainda a demanda dentro do prazo decadencial.

E a questão está contemplada por diversos artigos da própria Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

Com relação ao litisconsórcio, assim prescreve o artigo 114 do Código de Processo Civil.

‘
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando
,
pela natureza da relação jurídica

controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes’
.

Conquanto que a ação rescisória deve ater-se em relação às partes originárias, os litisconsortes são considerados partes originárias, embora, em certas situações, seus nomes não constem do pedido inicial, na forma do que estabelece o parágrafo único, do artigo115 do Código de Processo Civil.

No caso, a eficácia da sentença, se procedente a ação rescisória, afetará a esposa do requerido bem como às senhoras
DANIELLE e FERNANDA
que adquiriram o direito do requerido e sua esposa.

Por outro lado, não pode fazer vistas grossas ao que está previsto no artigo 506 do Código de Processo Civil –
A sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Assim, a não presença dos adquirentes DANIELLE e FERNANDA, se procedente a ação rescisória, não atingirá estes terceiros que adquiriram o bem.

Portanto, sem a presença dos litisconsortes, a sentença será nula, na forma do artigo 115, inciso I do Código de Processo Civil.

Art. 115 – A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório será:

I –
nula
, se a decisão deveria ser
uniforme
em todos que deveriam ter integrado a lide.

II –
ineficaz
, nos outros casos, apenas em relação aos que não foram citados. (em consonância com o art. 506 do CPC), transcrito linhas acima.

Primeiro aspecto indispensável para a formação do litisconsórcio passivo necessário.

De outra banda, temos que as adquirentes DANIELLE e FERNANDA quando da aquisição do bem, providenciaram o registro no CRI, como estabelece o item 18, inciso I, da Lei de Registros Públicos e, neste viés, o registro se deu antes da propositura da ação rescisória, portanto, antes de existir a lide.

E se não bastasse isto, no contrato não foi pactuado arrependimento, tratando-se, neste contexto, de direito real imobiliário oponível ‘erga omnes’.

Como salienta o artigo 1.417 do Código de Processo
CiviL
:
‘Mediante promessa de compra e venda em que não pactuou arrependimento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquiri o comprador direito real à aquisição do imóvel.

Ora, se é oponível ‘erga omnes’, uma razão indiscutível da necessidade
dos
adquirentes estarem na ação rescisória, na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Segundo aspecto indispensável para a formação do litisconsórcio passivo necessário.

De outro lado, a Constituição, a rigor do que consagra os incisos LIV e LV, visto em conjunto,
assinalam que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal e está reservado as partes o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Soma-se, a este aspecto, que os artigos 9 e 10 do CPC proíbe a decisão surpresa, justamente em obediência aos comandos constitucionais citados acima.

Prosseguindo esta ação rescisória, sem o chamamento dos litisconsortes, estes já proprietários do bem em face de ser direito real oponível ‘erga omnes’, na forma do artigo 1.417 do Código Civil Brasileiro, mesmo que superados os dois primeiros argumentos acima que, data vênia, entendo insuperáveis, é violação de regra constitucional e até atacável através do remédio
heróico
do mandado de segurança.

Da forma atual, ausência dos adquirentes, sem sombra de dúvida alguma, violando seu direito, impede de que
as mesmas
se defendam, até numa situação de terceiros de boa fé. Como se sabe, a prestação jurisdicional não atenta tão somente em relação ao direito material perseguido já que, em primeiro aspecto, deve ser visto a forma prescrita no Código de Processo Civil.

Terceiro aspecto para, na minha visão, serem indispensáveis a presença da esposa do requerido,
CLENICE MACHADO DE SUZA FAGUNDES e DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI
e FERNANDA ROMAGNOLI já que divisados estão os requisitos do artigo 114 do CPC, transcrito linhas acima.

Por estes três aspectos, de forma individual, não existem razões jurídicas do

prosseguimento desta ação rescisória. Não se discutem aspectos substanciais, esta situação não está, ainda em julgamento, situação que é mérito da ação rescisória e sim e tão somente, aspectos formais que não estão sendo obedecidos com a tramitação irregular desta ação rescisória, sem a formalização do litisconsórcio passivo necessário, dentro do consagrado pelo artigo 114 do Código de Processo Civil.

Assim, complementando o meu voto anterior, anulo o julgamento proferido pela 2a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas em relação a presente ação rescisória e, por conseq
u
ência, determino a remessa do processo ao ilustrado colegiado julgador para, se
ainda

residir
o prazo decadencial, dar
início
ao processo, com a citação dos litisconsortes necessários acima e prosseguimento do feito nos ulteriores termos do direito.

É como posiciono nesta questão de ordem que submeto à consideração dos eminentes pares, respeitando posicionamentos contrários a
respeito do tema.

Afianço a Vossa Excelência que não me posicionei em relação à possível decadência, em face da emenda for
a
do pra
z
o
,
me atenho a e
sse fato.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Visto.

Na sessão anterior, o Eminente Des
.
Sebastião de Moraes Filho (5o Vogal) levantou questão de ordem referente a: (i) possível existência de terceiros de boa-fé (adquirentes) e necessária legitimidade passiva daqueles; (
ii
) legitimidade passiva da esposa do Requerido, razão pela qual restou deliberado em sessão a intimação das partes litigantes para dela se manifestarem.

Intimadas as partes, o autor VALDECI ANTONIO GUADAGNIN manifestou pela discordância com a questão de ordem levantada, reafirmando a inexistência de litisconsórcio passivo, de legitimidade passiva da esposa do réu, evidenciando-se a nulidade de algibeira (ID 192637652 - fls. 2825/2838).

Por sua vez, tanto o réu ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA e sua esposa CLENICE MACHADO DE SOUSA FAGUNDES manifestaram plena concordância com a questão de ordem levantada, bem como pugnaram pela decretação da decadência.

Pois bem.

Data máxima vênia ao entendimento esposado pelo Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, a questão de ordem por ele suscitada não deve prosperar.

Isso porque, embora o Código de Processo Civil não traga nenhuma norma positiva expressa acerca da legitimidade passiva para a ação rescisória, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que a legitimidade passiva para a demanda rescisória é daqueles que, tendo sido partes no processo original, não figurem como autores da ação rescisória.

Ou seja, a legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é daqueles sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

No caso, nem a esposa do réu e nem as supostas arrendatárias do imóvel litigioso figuraram como parte na ação originária, de modo que não há amparo legal para que figurem como parte nesta demanda rescisória, mormente porque o vínculo jurídico com o objeto litigioso da demanda, diz respeito à adjudicação efetivada equivocadamente em razão de honorários sucumbenciais recebidos exorbitantemente a maior do definido em sentença pelo ora réu ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA.

Outrossim, não possui legitimidade passiva para integrar ação rescisória quem não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, ainda que ostente, apenas interesse reflexo na manutenção daquela decisão, tal como é a hipótese dos autos, onde a
Sra
. CLENICE MACHADO DE SOUSA
FAGUNDES é apenas meeira do bem adjudicado no processo de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, não se amoldando, portanto, à condição de legitimidade passiva, pois possui apenas interesse econômico na manutenção do julgado rescindendo, e não jurídico.

Até porque, conforme se extrai dos autos a
Sra
. CLENICE MACHADO DE SOUSA FAGUNDES sequer figura como arrendante no contrato de arrendamento e/ou promitente vendedora na Promessa de Compra e Venda, respondendo pela evicção somente o réu ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA, tal como estabelecido na Cláusula Sétima do referido contrato, com a anuência da
Sra
.
Clenice
(ID 182338672 – fls. 2683/2723).

Logo, tem-se que a
Sra
. CLENICE não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente rescisório, em litisconsórcio necessário, primeiro porque não foi parte da ação originária, e segundo porque não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso da demanda.

Outrossim, a meu sentir, os argumentos lançados pela arguente caracterizam nulidade de algibeira, porquanto, cabia ao réu ANTONIO RUBENS (que a propósito litiga em causa própria, o que demonstra ter conhecimento jurídico), trazer em juízo, na primeira oportunidade, os fatos que poderiam refletir no direito buscado, conforme determinado na legislação processual, o que não fez, suscitando a suposta alienação do bem e o alegado litisconsórcio passivo necessário apenas no momento em que achou conveniente, qual seja, após a votação que lhe foi desfavorável.

Repisa-se, em momento algum o réu informou nos autos a alienação da propriedade para as até então arrendatárias, o que corrobora a inexistência de litisconsórcio necessário.

Assim, resta evidenciado que as manifestações do réu e de sua esposa
Sra
. CLENICE evidenciam uma manobra processual, após resultado pela procedência da presente demanda, o que caracteriza atitude desleal e de má-fé, o que deve ser rechaçado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítimo a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto
utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3o do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Inaplicável o óbice da súmula 7/STJ, pois desnecessário o
reenfrentamento
do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida. 3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 4.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes
.
5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6.
Recurso especial provido. (
REsp n. 1.637.515/AM, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 27/10/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE. [...]. 5-
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes
. 6- Recurso especial conhecido e desprovido
. (REsp n. 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 26/9/2019).

A má-fé processual se reverbera, não somente pela aparição da
Sra
. CLENICE (cônjuge do réu) apenas depois do julgamento desfavorável, mas também pela alteração da verdade dos fatos, quando alega uma suposta alienação em 04/11/2021 e depois afirma que a área se encontrava arrendada, sendo vedado o comportamento contraditório (
“
venire
contra
factum

proprium
”
).

A propósito, ainda que assim não fosse, extrai-se dos autos que a
Sra
. CLENICE arguiu nulidade absoluta, ante o julgamento sem observância do litisconsórcio necessário, em
15/09/2023
(ID 182338667 – fls. 2653/2671), sem demostrar o efetivo prejuízo advindo do julgamento, tampouco apresentando a respectiva defesa, apenas contestando a ação em 19/10/2023 (ID 187104187 – fls. 2799/2819).

Logo, tem-se que não bastasse a contestação ser intempestiva, não demonstrou em tempo o efetivo prejuízo, imperando-se o princípio
“
pas
de
nullité

sans

grief
”.

Com efeito, a contestação deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade em que a
Sra
. CLENICE compareceu espontaneamente nos autos, conforme dispõe o art. 239, §1o, do CPC. Senão vejamos:

Art. 239. [...].

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. QUESTÃO LEVANTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ANPP. ART. 28-A, DO CPP. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRECLUSÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DELITO. ART. 2o, II, DA LEI N. 8.137/1990. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA. DOLO DE
APROPRIAÇÃO. TIPICIDADE CARCTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 7.
Ademais, é cediço que, "não se logrando êxito na comprovação do alegado prejuízo, tendo somente sido suscitada genericamente a matéria, mostra-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
"
(RHC n. 71.493/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T.,
DJe
12/9/2016). [...]. 13. Precedentes. 14. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.094.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(
AgRg
no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011,
DJe
25/02/2011).

Por fim, importa salientar que, no momento da suposta aquisição do imóvel pelas arrendatárias, pendia a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 1000162-36.2021.8.11.01061, em trâmite na Comarca de Novo São Joaquim/MT, visando dentre outras situações, anular a adjudicação do imóvel pelo ora Réu Antônio Rubens Fagundes Pereira, vindo a sentença proferida nos autos destacados transitar em julgado em 12/04/2022.

Nesse contexto, tem-se que as supostas adquirentes, eram arrendatárias do ora autor VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, e tinham plena ciência da litigiosidade que recaía sobre o bem, tanto que foram
contranotificadas
na época dos fatos (anteriormente a suposta aquisição), para manterem integramente o contrato de arrendamento, todavia, optaram por adquirir a propriedade do imóvel litigioso.

E, como cediço, o adquirente de bem sabidamente conflituoso não ostenta a qualidade de terceiro adquirente de boa-fé, o que também afasta a pretendida legitimidade passiva necessária.

Até porque, cientes da litigiosidade que recaia sobre o imóvel, os efeitos da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 1000162-36.2021.8.11.01061 recai não só contra Antônio Rubens Fagundes Pereira, mas também contra todos os seus sucessores no imóvel, incluindo as supostas adquirentes, por força do princípio previsto no artigo 109, § 3o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular,
não altera a legitimidade das partes
.

[...].

§ 3o
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.

Como se vê, por onde quer que se olhe a questão, nem a espoa do réu, a
Sra
. CLENICE, tampouco as arrendatárias, supostas adquirentes, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação rescisória, em litisconsórcio necessário, com o que não deve prevalecer a questão de ordem suscitada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (5o VOGAL):

S
enhor
P
residente
,

N
ão quero fazer tréplica

em absoluto
,
mas a
questão
não é de arre
ndatária,
a questão
é
de adquirente
.

C
omo

adquirente registrado no imóvel tem um direito real
, mas
a questão de ordem é de

aspecto formal
e
não
de
aspecto meritório
,
tratad
a
pela eminente
relatora
.

Es
ses aspectos deverão ser tratados no momento oportuno
,
não é o

momento de tratar esses aspectos em sede dessa questão de ordem
,
no que tan
ge
a

questão d
e
lit
is
consórcio
.

D
e qualquer forma
,
segundo penso
,
se não trouxerem
os litisc
onsorte
s
,
a sentença não vai lhe atingir
,
é o próprio artigo 115
, I
do CPC
,
que
menciona
:

“
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I -
Nula
, se a decisão deveria ser
uniforme
em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;
”

A decisão deve ser
uniforme

em relação a todos
, se uniforme, deve-se incluir também os
adquirentes
,
que inclusive tem direito real sobre esse

imóvel
.

São
esses

os
esclarecimentos
.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS
DE CARVALHO (
2a
VOGAL):

A
companho
o voto da
relatora
.

V O T O

(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
3a
VOGAL):

E
mbora relevante a manifestação do
D
es
.
Sebastião
de
Moraes
,
entendo que foi bem rechaçada pelas

argumentações da
n
obre relatora
,
a quem acompanho
.

É como voto.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
4o
VOGAL):

Eminentes Pares.

A questão de ordem apresentada pelo 5o vogal reporta-se aos sujeitos que deveriam integrar o polo passivo da demanda, mas não foram indicados pelo autor.

O entendimento da relatora é de que possui legitimidade passiva em Ação Rescisória quem figurou como parte no processo originário.

A meu ver, essas pessoas são aquelas aptas a suportarem os pedidos rescindente e rescisório; no caso concreto, as que adquiriram o imóvel antes da propositura da Ação Rescisória.

Nesse ponto, não se trata de aquisição de coisa litigiosa, mas de falta de zelo do autor em não providenciar certidão atualizada da matrícula do imóvel quando ingressou em Juízo.

Tampouco se pode alegar nulidade de algibeira, uma vez que se cuida de Ação originária neste Tribunal de Justiça, e não de Recurso, sobretudo porque a matéria foi arguida como questão de ordem pelo Des. Sebastião de Moraes Filho já na fase de técnica de julgamento.

Quanto à legitimidade para compor o polo passivo da Rescisória e ao prazo para emendar a inicial, confira-se a ementa do RESP 1.667.576-PR, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado em 10-9-2019:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. FALECIMENTO DO PRETENSO GENITOR BIOLÓGICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO RESCISÓRIA DOS HERDEIROS DO

FALECIDO E NÃO DO ESPÓLIO. AÇÃO DE ESTADO E DE NATUREZA PESSOAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR, APÓS A CONTESTAÇÃO DO RÉU. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBRIGATORIEDADE DE A ALTERAÇÃO SE REALIZAR ANTES DO ESCOAMENTO DO BIÊNIO DA AÇÃO RESCISÓRIA, SOB PENA DE DECADÊNCIA.

[...]

4- Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.

5- No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência.
[...]”. (Sem destaques no original)

Do respectivo aresto extrai-se o seguinte trecho:

“
Com efeito, embora o CPC/73 não trate da legitimidade passiva para a ação rescisória (e, anote-se, que o CPC/15 também não examine esse tema), é correto afirmar que a regra do art. 487, I, do CPC revogado (idêntico ao art. 967, I, do novo CPC), que disciplina a legitimidade ativa e que informe que poderá propor a referida ação “quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular” deve se aplicar, por lógica, coerência e simetria, também à adequada configuração da legitimação passiva da ação rescisória”
.

Por essa razão, o falecimento da parte após o trânsito em julgado da sentença a ser rescindida implica sucessão processual não apenas no polo ativo, mas também no polo passivo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
Merece consideração especial a hipótese de sucessão intercorrente, quanto a alguma pessoa que, por haver sido parte no outro feito, devesse ser citada para a rescisória. Na sucessão causa mortis e na sucessão a título universal entre pessoas jurídicas (por exemplo: fusão ou incorporação de sociedades), não há dúvida de que a legitimação passiva se transfere aos sucessores”
. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. 5 –
arts
. 476 a 565, 11a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2003. p. 174/175).

A legitimidade passiva decorre de uma relação lógica e abstrata entre quem pede, o que se pede e contra quem se pede. Deve figurar no polo passivo a pessoa indicada pelo autor que possa ser compelida e reúna condições de satisfazer o pedido inicial.

Na inicial da Rescisória não constou o nome das adquirentes do imóvel com Contrato previamente registrado às margens da matrícula.

E mais, o entendimento do Des. Sebastião de Moraes é pela devolução da questão para a Segunda Câmara, anulando-se, portanto, o processamento e o julgamento.

Se não houve a citação, e isso foi compreendido, há muito já se esgotou o prazo decadencial para apresentação de emenda.

Posto isso, acolho a questão de ordem.

[
V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (5o VOGAL):

N
esse particular
,
adiro ao voto d
o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR.
DES.
GU
IOMAR TEODOR
O
BORGES
(
6o
VOGAL):

E
minentes
Pares,

O
uvi atentamente o voto da eminente relatora
,
tanto
o

originário
,

como
o lido
agora
em plenário,
bem
como
a questão de
ord
em suscitada pelo

Des
.
Sebastião
de Moraes
Filho
.

E
stamos em técnica de julgamento
, v
ale dizer
,
estamos
em
uma espécie de
quórum
ampliado no julgamento das
C
âmaras para a
S
e
ç
ão
.

A
ação
rescisória
, pelo
que apreendi
,
tem por objetivo desconstituir um ato jurídico
,
ou seja
,
uma expropriação
em
um processo de

execução que importou na alienação desse bem em

favor do credor
,
que por sua vez vendeu esse imóvel a terceiro que

o
registrou
.

P
enso que
,
embora a regra
da

ação
rescisória
d
eva fixar
o
brigatoriamente aqueles que nela figuraram na
decisão originária
,
quando o comando da decisão

rescindenda atingir a esfera de
d
ireito de terceiros
,
no caso dos

adquirentes com imóvel já registrad
o
em nome deles
,
é necessário

o chamamento dessas pessoas para integrar o polo passivo da rescisória
, com a devida vênia.

P
artindo desse

pressuposto
,
acolh
o
a questão de ordem
,
para que seja

considerado irregular o processamento da
ação
rescisória sem o chamamento dessas pessoas
.

É como voto
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA.
DESA. MARIA
HELEN
A GARGAGLIONE PÓVOAS (
7a
VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN em face de ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA visando desconstituir a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença n. 0000736-67.2007.8.11.0106, referente à
honorários
advocatícios fixados em sentença proferida em Embargos de Terceiro que o ora Requerido opôs em face do ora Autor e sua esposa, em virtude do cumprimento da obrigação ante a adjudicação de imóvel rural (registro n. R-20-2022, Protocolo n. 11.270 do dia 29.09.2021, na Matrícula n. 2022 do Cartório do RGI – Registro Geral de Imóveis de Novo São Joaquim/MT).

Alegou, em suma, violação aos
arts
. 272, §2o, 280, 313, I e §1°, 314 e 689, todos do CPC, bem como ao art. 682, II, do CC, além da ocorrência de erro de fato e violação à coisa julgada.

Em setembro de 2013 sobreveio aos autos petição de terceira interessada,
Clenice
Machado de Souza Fagundes, esposa do demandado, argumentando a nulidade absoluta do feito diante da ausência de sua inclusão no polo passivo da lide rescisória, bem como da ausência das promitentes compradoras do imóvel, Danielle
Tironi
Romagnoli e Fernanda Romagnoli.

Considerando que a eventual desconstituição da sentença, com a anulação da adjudicação do imóvel, atingirá direitos não apenas do Requerido Antônio Rubens Fagundes Pereira, mas também de terceiros, o Des. Sebastião de Moraes Filho, em sessão de julgamento realizada em novembro de 2013, o Des. Sebastião de Moraes Filho arguiu questão de ordem no sentido de decretar a nulidade do processo a partir da citação devido a não inclusão no polo passivo da demanda das litisconsortes passivas necessárias, quais sejam,
Clenice
Machado de Souza Fagundes, esposa do demandado, e as promitentes compradoras do imóvel

Danielle
Tironi
Romagnoli e Fernanda Romagnoli.

Oportunizada às partes manifestação acerca da questão de ordem suscitada, a parte Autora, a despeito de questioná-la, formulou pedido subsidiário de emenda da inicial para inclusão das promitentes compradoras, enquanto o Requerido suscitou a ocorrência de decadência diante do transcurso do prazo de dois anos do trânsito em julgado para inclusão de litisconsortes passivos necessários.

E razão lhe assiste.

Com efeito, este Sodalício, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que é descabida a correção do polo passivo da Ação Rescisória, para fins de inclusão de litisconsortes passivos necessários, após o decurso do prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da lide, senão vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALTA DE CITAÇÃO DE UM LITISCONSORTE NO PRAZO DECADENCIAL – INEXISTÊNCIA DE FALHA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO – AUTORES QUE NÃO DILIGENCIARAM PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO LITISCONSORTE – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM JUSTIFICATIVA JURÍDICA DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL – PRINCÍPIO OFICIAL QUE NÃO OSTENTA CARÁTER ABSOLUTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E/OU DA COOPERAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – INOCORREÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, § 3.o, CPC – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1- “A citação de litisconsorte necessário, somente pode ser realizada antes do decurso do prazo decadencial para propositura da ação rescisória.” (
AgInt
no REsp 1257128/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
27/09/2018).
(...) 5- Não se fala em formalismo exacerbado, pois “a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo consistente na falta de citação de todos os
liticonsortes
passivos necessários, beneficiários da demanda originária, obsta o seguimento da ação rescisória”. (
AgRg
nos
EDcl
na AR 4.363/PI, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010,
DJe
12/11/2010). (N.U 1012454-17.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022,
Publicado
no DJE 12/04/2022)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO SEM A PRESENÇA DO RÉU DA AÇÃO ORIGINÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – DECURSO DO PRAZO DE DECENAL DE DOIS ANOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Tratando-se de ação rescisória ajuizada por terceiros juridicamente interessados, tanto o autor quanto o réu da ação originária devem integrar o polo passivo da ação rescisória. Precedentes. Neste caso, os Agravantes não demandaram o Réu do processo originário, muito embora tenha sido ele a pessoa responsável pelo loteamento e alienação das frações da área de terra objeto da lide.
2- De acordo com o STJ, a propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo decadencial de dois anos. Após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. (
EREsp
676.159/MT).
3- Conforme orientação da Corte Superior, “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito.” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1683623/MG). No caso, o vício é insanável, pois se trata de litisconsórcio passivo necessário; logo, não há falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito. (N.U 1011923-96.2018.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 11/08/2021)
(destaquei)

Destarte, considerando que a sentença que se pretende rescindir transitou em julgado em 19/08/2021 (Id. 124787688), tendo o prazo de dois anos para regularização do polo passivo se esgotado em agosto de 2023, de rigor o reconhecimento da decadência, a ensejar a extinção da ação, com resolução de mérito.

É como voto.

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A (
8o

VOGAL):

Senhor P
residente
,

E
ntendo que a d
.

R
elatora
,
na manifestação quanto
à
questão de

ordem
,
foi esclarecedora demais
por um modo transverso
,

porque V ossa E xcelência anot ou que
não será mais possível por causa

de qualquer emenda
a i
nicial
.

Então,
será julgado o

quê
?

C
arecedor
? S
erá
extinta
?

O
u seja
,
surtirá o efeito que a parte que se qu
ed
ou

inerte durante o tempo inteiro
e

ninguém

falou nada
.

Um dos julgadores
que alert
ou para
o
problema, mas i
sso é problema do advogado
,
não é meu
.

O
advogado é que
m

deve
saber o que

fa
rá
.

S
e perde
u
o prazo de alegar
,
problema dele
.

N
ão tenho que fazer

à
s vezes do advogado
,
ninguém alegou nada disso durante o processo

inteiro
.

O processo
foi encaminhado
da Turma de
Câmara
s
Cíveis

R
eunid
as

porque houve uma divergência

entre a

procedência e
improced
ência
da Ação Rescisória
.

Concordo que n
a aplicação
da
T
écnica de
J
ulgamento
podemos rever

todo o
julgado
, mas penso que o
processo
veio
para a Seção de Direito privado para julgar pela

procedência ou

improcedência
da ação
.

C
om devido respeito
,

penso que se está a
faz
er
o papel de

advogado
,

cujo direito
preclui
u
,
e agora diz
emos
:
o teu direito preclui
u,
esp
er
e
,
julgar
emos
extinta
a
ação e terá o
s
eu direito
.

C
om a devida

vênia,
de quem
entende

de modo
divergente
,
não consigo entender dessa

forma
,

pois entendo que

a
parte
precisa

fazer a sua defesa
,

tendo ou não um
bom advogado
.

EXM
O. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1o
VOGAL):

Des
.
Carlos
Alberto,

como ficam
os
adquirentes
neste caso
?

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A (
8o
VOGAL):

Des.

Sebastião
de Moraes,

não tenho que corrigir o erro do advogado. Quem trouxe o litisconsorte?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATORA
):

Os adquirentes podem propor
Embargos de Terceiros,
buscar o seu direito em
ação própria.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1o
VOGAL):

Des
.

Carlos Alberto
,
o
litisconsorte decorre
da Lei
,
não sou eu
.

Quem deveria
ter trazido

é
o autor
,
que
es
tá com
a
matrícula
de
todo o imóvel
em

nome de outro
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A (
8o
VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,

Cabia ao

autor
trazer
.

O

réu falou alguma coisa
,
fez alguma preliminar
?

E
le se
ins
urgiu
c
ontra isso
?

Não.
Ele
ficou
quieto
.

A
gora
,
como

julgador
,

farei

a
s vezes de advogado
?

Trarei a questão
para discussão aqui
?

E
u não
.

A
naliso o que
há
nos a
u
tos
.
Se consta
dos autos
, t
enho conhecimento
,
julgar
ei
.

N
ão
está nos autos
,

com devido respeito
a
quem pensa divergente
, não me cabe analisar.

N
ão cons
igo

compreender como julgar
emos
, se
procedente
ou i
mprocedente
, fazendo

a
s vezes de uma parte
,
ou seja,
trazendo
um ato
extinto
para ser julgado
.

Es
tá corretíssimo
o Des
.
Rubens
de Oliveira
,
não haverá mais possibilidade de emenda
da inicial
, ou

seja
,
na prática
es
tá extin
ta a a
ção
,

consequentemente
improced
ente
.

Acompanhei

o voto da

relatora
pela procedência
na Turma
,

mas após a
questão de ordem
suscitada
,

aguardei para analisarmos.

Peço
mil
vênias

a quem entende
de modo diferente
, para

a
companh
ar o voto da
douta
relatora para rejeitar a questão de ordem
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1o
VOGAL)
:

Des
.
Carlos Alberto,
não vejo
c
omo
não
atingir
o
terceiro
n
uma ação rescisória
,

está
contra todos os artigos

do Código
de Processo Civil
.

Como entregar
emos
uma
prestação
jurisdicional
c
apenga
?
O
s aspectos formais devem
anteceder

os
aspectos substanciais
,
essa sentença não
atingir
á

os
adquirentes
.

S
e
procedente a ação
,
a parte
r
eceber
á
uma sentença que
ficará “na nuvem”
,
não
a
tingir
á
quem

não participou do processo
.

Essa é a questão
,
não
estou
dizendo de mérito
,
se faltou
ou

não
faltou
, se

usou de má
-
fé
ou
não
.

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A (
8o
VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,

N
ão precisa entrar no

mérito
,
a consequência
do acolhimento
dessa questão de ordem é julgar extinta
a ação.
É
questão de
terminologia
,
improcedência da ação
.

Não interessa se é
extinta
ou

carecedora
,

a
consequência
é
a mesma
.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES
FILHO (
1o
VOGAL)
:

Des
.
Carlos Alberto,
s
e
julgar
mos

procedent
e

es
t
a
ação
,

a decisão
não atingir
á

quem
não
participou
des
t
a
rescisória
.

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A (
8o
VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,
p
or

que
não alegaram na época certa
?

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES
FILHO (
1o
VOGAL)
:

O

C
ódigo
preconiza

que n
enhum juiz prestará a atividade senão de acordo com

a lei e nos aspectos formais
.

É o artigo
2o do
C
ódigo de
19
73
.

O
s

aspectos formais devem anteceder aos aspectos substanciais
.

N
ão podemos acomodar essa situação incômoda
criad
a
pelo

Vald
ecir
para julgar essa ação
.

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A (
8o
VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,

E
ssa

questão que
es
tá tumultuando
, causando
problema
é
por causa de um terceiro
, que nem está nos autos.

O

C
ódigo
de Processo Civil
diz que

tenho
que julgar o que
consta dos
autos
,
não tenho que buscar fora dos
a
u
tos
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1o
VOGAL)
:

Des. Carlos Alberto,
V
ossa
E
xcelência
es
tá

eliminando
a figura do litisconsórcio necessário
do
Código de Processo
Civil
?

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A (
8o
VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,

n
ão
es
t
ou
eliminando
,

estou
dizendo que a

parte
precisa
ter o seu bom advogado
,
se não tem e
deixou
precluir o seu direito
,
n
ão posso corrigir isso.

S
e for assim
,
como relator
,
po
deria
anular qualquer problema
.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(
10o

VOGAL)
:

A
companho o voto da
e
minente relatora
,
rejeitando a questão de ordem
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
11a
VOGAL)
:

P
eço v
ênia à
divergência e acompanho o voto da
douta relatora
,

seguindo a trilha também esposada pelo Des
.
Carlos Alberto
,
no sentido

de que o direito não socorre aos que dormem
.

E
mais
, se
com o resultado

da demanda o adquirente
perder
o
imóvel
,
a ele cabe se ressarcir pelo

direito

à
evicção daquele que lhe vendeu
.

C
om essas considerações e pedindo vênia
à
divergência
,
acompanh
o

o voto da d
outa
R
elator
a
.

REJEITADA A QUESTÃO DE ORDEM, POR MAIORIA.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
PRESIDENTE
):

Reportando-nos ao dia 10 de novembro de 2023, quando revê início o julgamento destes autos, a relatora votou pela procedência da Ação e foi acompanhada pela Desa. Antônia. Meu voto foi pela improcedência, sendo acompanhado pelo Des. Guiomar. O Des. Carlos Alberto votou pela procedência e, após o Des. Sebastião de Moraes suscitar a questão de ordem, pediu para aguardar. O Des. Dirceu julgou procedente a demanda. O Des. João Ferreira Filho e a Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
aguardaram.

Ausente naquela sessão a Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Colho o voto da Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho com relação ao mérito da Rescisória.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
NILZA
MARIA PÔSSAS
DE CARVALHO (
2a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES
FILHO (
1o
VOGAL)

A
nalisei ambos os votos
, peço vênia
à
relatora e acompanho o
voto divergente d
o Des. Rubens de Oliveira
.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELEN
A GARGAGLIONE PÓVOAS (
7a
VOGAL):

Acompanho o
voto divergente do Des. Rubens de Oliveira.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A
(8o VOGAL):

Aguardei a questão de ordem e votei com a relatora pela
procedência e
mantenho

o posicionamento julgando procedente a

ação
,
com a devida v
ênia
da divergência
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(10o VOGAL):

Acompanho o voto da e
minente
Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
11a
VOGAL):

Acompanho o voto da e
minente
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
18
/0
4
/2024
.